Tribunal: CARF
Processo: 10880.917880/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917880/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.699 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A homologação da compensação depende de certeza e liquidez do crédito cuja
comprovação é ônus que recai sobre a Contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-004.698, de 16 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10880.917879/2015-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917880/2015-35
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917880/2015-35

O cerne do litígio trata-se de PER/DCOMPs transmitidas pela Recorrente
objetivando a compensação de débitos próprios com crédito resultante de pagamento indevido ou
a maior originário de DARF relativo a estimativas mensais.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, não reconheceu o direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte não homologou a compensação intentada,
sob o fundamento de que pelas características da DARF discriminado no PER/DCOMP foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados na
DCOMP.
Inconformada com a mencionada decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese, o quanto segue: 
No presente caso, o que se verifica é que foi ignorado o pagamento
indevido realizado pela peticionante e considera o mesmo devido ao arrepio da lei,
e sem qualquer justificativa plausível, simplesmente transforma o crédito em
pagamento devido, gerando total insegurança ao sistema fiscal de nosso país; 
Discorre sobre o instituto da compensação; 
Afirma que, no equivocado entender da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o legislador inseriu comando no art. 26, parágrafo único, da Lei no
11.457/07, que vedaria a compensação de contribuições previdenciárias e demais
tributos administrados por aquele órgão; 
Todavia, a norma contida no citado art. 26 da Lei no 11.457/07 tem por
objeto tão somente o fluxo arrecadatório. Portanto, não pode o parágrafo único do
aludido dispositivo legal pretender inovar e tratar de temática totalmente distinta
do seu caput, o que caracteriza a tática chamada “Cavalo-de-Tróia”, ao inserir, em
um capítulo da mesma Lei no 11.457/2007, assunto completamente estranho à
matéria de compensação; 
Assim, o citado art. 26, parágrafo único, da Lei no 11.457/07, trata-se de
verdadeira ferramenta apta a viabilizar a compensação entre as contribuições
previdenciárias e demais tributos hodiernamente administrados pelo mesmo órgão; 
Desta forma, conclui-se totalmente apta a compensação do CSLL devido
na presente PER/DCOMP, por meio do crédito advindo do IRPJ, pago
indevidamente. 
Destarte, não existe um motivo viável para que não seja realizada a
compensação entre os valores, não existe nenhum fundamento fático nem legal
para tal negativa, tal foi totalmente ilegal e ao arrepio da lei; 
Ademais, cumpre informar que anexa à presente peça somada à
explanação ora realizada, que demonstram jamais ter havido qualquer intenção de
fraude, dolo ou simulação; 
Discorre sobre a imputação de multa exorbitante, afirmando que tão
elevada multa configura efeito confiscatório, violando o art. 150, IV, da
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917880/2015-35

Constituição Federal, e pode implicar seriamente no encerramento das atividades
da interessada; 
Cita a Súmula CARF no 14 e Acórdãos CARF; 
Por fim, assevera que a Portaria MF no 383, DOU de 14/07/2010, atribui
às Súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal; 
Assim, não pode haver a aplicação de tão elevada multa; 
De tal modo que, a multa imposta a empresa-contribuinte, não só se
mostra desproporcional, confiscatória, como não se coaduna com a razoabilidade,
infringe as Súmulas do CARF e seus Acórdãos, devendo ser afastada por tais
fundamentos, bem como em razão dos valores apontados no Auto de Infração
serem indevidos; 
Ademais, a aplicação da taxa Selic não pode ser por meio da capitalização
de juros e, ainda, deve a mesma se ater aos parâmetros fixados no art. 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, ou seja, ater-se a 1% ao mês.

Sobreveio a decisão de primeira instância negando provimento à Manifestação de
Inconformidade afastando as argumentações da Recorrente acerca da aplicação de multas típicas
de lançamento de ofício por Auto de Infração, demonstra o correição da incidência de taxa Selic
e multa sobre os débitos não compensados e, principalmente, mantém a não homologação da
compensação aduzindo que o presente feito trata apenas de pedido de compensação arrimado em
crédito pleiteado em outro processo que não o reconheceu.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
requerendo a homologação da compensação pretendida, alegando que possui o direito creditório
aventado e o despacho decisório estaria equivocado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto, dele
conheço.
Em síntese, a Recorrente apresentou a presente DCOMP buscando compensar débitos
próprios indicando como crédito recolhimento indevido ou a maior em DARF indicada.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917880/2015-35

Conforme narrado, alega a Recorrente que a origem do crédito seria pagamento a maior
do que o devido a título de estimativas mensais. O presente feito objetivou utilizar
apenas parte do crédito mencionado para a quitação do débito indicado na DCOMP.
A Decisão de piso apontou que o mesmo crédito referenciado nestes autos foi objeto do
PAF no 10880.917877/2015-11, que já teria sido objeto de julgamento em primeira
instância e não tendo sido reconhecido o indébito requerido. Assim, entendeu que, por
consequência, não há crédito a ser deferido aqui.
Quanto a citada decisão, verifico que a mesma teve seu Recurso Voluntário apreciado
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção de Julgamento em 13 de agosto de
2020, tendo o acórdão de no 1301-004.748 decidido por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Desta forma, há que se concordar com a decisão de piso de que o fato que teria dado
origem ao crédito alegado pela Interessada já foi analisado por este CARF e não
reconhecido, não devendo ser feita nova análise sob pena de flagrante insegurança
jurídica.
Em todo caso, há que se dizer que por força do art. 170 do CTN, a liquidez e certeza do
crédito é requisito indispensável para a homologação da compensação. Ainda, havendo
qualquer dúvida ou questionamento por parte do Fisco, é dever da Contribuinte
apresentar todos os elementos que comprovem o seu direito creditório.
Analisando os autos, tem-se que desde a primeira instância, a ora Recorrente limita-se a
narrar que pagou valor a título de estimativa indevidamente, sem contudo apresentar
qualquer comprovação disto, assumindo que apenas a DCOMP e o comprovante de
recolhimento seriam suficientes.
Por diversas vezes a parte discorre sobre a previsão jurídica de compensação de valores
indevidamente recolhidos e que o Despacho Decisório teria reconhecido o crédito
pleiteado e incorrido em erro flagrante ao citar a DARF pela qual foi feito o
recolhimento da estimativa (e origem do crédito pleiteado) como justificativa para
declarar a inexistência de crédito face a utilização deste mesmo pagamento
anteriormente.
Ora, com a devida vênia, equivoca-se a Recorrente. Não existe contradição alguma no
quanto disposto no Despacho Decisório.
Parece-me que as razões apresentadas pela Interessada estão confundindo o
reconhecimento do recolhimento realizado com eventual reconhecimento de crédito
disponível.
O Despacho Decisório reconhece expressamente apenas que houve o pagamento a título
de estimativas nos moldes expostos pela Recorrente, isto é, por meio da guia informada,
no valor informado, referente ao tipo de tributo e competência informada.
Contudo, o mesmo Despacho também reconheceu que tal valor já teria sido
integralmente utilizado, ou seja, de que havia débito em igual valor e competência a ser
quitado por esse pagamento.
Conforme cediço, o direito ao crédito surge com a conciliação de dois fatores: um
recolhimento tributário e a superveniente percepção de que o valor devido era menor
que o recolhido.
No presente caso, é pacífico desde as origens do feito que houve o recolhimento citado.
Contudo, em momento algum foi indicado qualquer elemento que demonstrasse que o
valor devido a título de estimativa na competência referida não seria o montante pago.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917880/2015-35

Em todo o feito a Recorrente apresenta diversos argumentos jurídicos quanto ao seu
direito à compensação, mas não apresenta qualquer mínimo documento que demonstre a
inexistência do débito que supostamente quitou indevidamente.
Mesmo em suas argumentações, sequer explica o que teria ocasionado tal equívoco,
apenas diz que pagou indevidamente, conforme DCOMP apresentada, e insiste em seu
requerimento.
Portanto, com base em toda fundamentação acima, não há como se acolher as
pretensões da Recorrente.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in
totum a decisão de piso.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital